Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703848-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA SANTOLIN DE PAULA AGRAVADO: PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO REED E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SORAYA SANTOLIN DE PAULA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (no 0083021-84.2009.8.07.0001), movida por PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO E OUTRO. A decisão combatida determinou ao órgão pagador da requerida a realização de descontos mensais no percentual de 10% da remuneração líquida disponível por ela recebida (ID 144604295 – dos autos da origem): “ID 143667494. Libere-se o valor bloqueado em favor de Advocacia Lycurgo Leite (dados bancários informados na petição). Decisão de ID 138336660. Nos termos da fundamentação apresentada na decisão de ID 138336660, entendo que os descontos pretendidos pela exequente, limitados, porém, ao percentual de 10% (dez) incidentes sobre a renda líquida disponível, não retirarão da executada o mínimo necessário à sua mantença, notadamente porque servem ao pagamento de verba de natureza alimentícia, o que é remançosamente aceito pela jurisprudência nacional. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar ao órgão pagador da requerida, (EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO), a realização de descontos mensais no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida disponível percebida pela executada. A base de cálculo sobre a qual deve incidir essa alíquota de 10% (a mencionada remuneração líquida disponível) é a remuneração bruta total recebida a qualquer título, incluindo 13a salário e férias, descontada do IRPF e da contribuição previdenciária. Os descontos devem ser feitos até o limite do débito exequendo (R$ 19.325,91 – ID 143667494). Por fim, fica a devedora intimada, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil.” Nesta sede recursal, a executada pede: a) em tutela de urgência, que seja determinada a suspensão de quaisquer penhoras diretamente em sua folha salarial até o julgamento de mérito do recurso, uma vez que as penhoras já determinadas e ativas em seu salário superam 50% de seu salário; b) pela preliminar de violação da coisa julgada, com a reforma da decisão agravada e consequente indeferimento da realização de penhora diretamente em sua folha salarial, nos termos da decisão proferida em AI 0707679-09.2021.07.0000, conexo; e c) no mérito, a reforma da decisão agravada e consequente indeferimento da penhora, diretamente, em sua folha salarial, sendo suspensa qualquer medida constritiva nesse sentido. Sustenta que embora haja previsão da impenhorabilidade salarial constante no art. 833 e 529, §3o, do CPC, traz exceção à regra, prevendo a constrição salarial desde que respeitado o limite de 50%. Destaca que responde a outras diversas ações judiciais, nas quais foram expedidas ordens de bloqueio de parte de seu salário a sua entidade pagadora, os quais, somados à ordem dos autos, superam metade de seu salário. Diz que se encontra com menos de 40% de seu salário mensal disponível, fazendo com que tenha pouca quantia para sua subsistência, bem como de sua família. É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido, uma vez que a parte requer o benefício da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O feito de origem refere-se à execução da quantia de R$3.026,06 atualizada até 7/8/09, referente a dois cheques sem provisão de fundos emitidos em abril e maio de 2009. No caso, cabe análise acerca da possibilidade ou não de penhora sobre os 10% da remuneração líquida disponível percebida pela executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, é possível verificar que no contracheque de dezembro de 2022 da recorrente, apesar de ela auferir renda bruta de R$ 19.321,80, após os descontos obrigatórios, os decorrentes de mandado/decisão judicial (2 descontos) e os de contribuição previdenciária, lhe restou líquido apenas R$ 8.954,81 (ID 147171564 – do feito da origem). Já no contracheque de janeiro de 2023 consta o salário bruto de R$ 22.610,81, no qual foi pago de forma líquida apenas R$ 1.540,50, após os descontos mencionados acima (ID 147518709). Cabe ressaltar que os valores referentes aos descontos decorrentes de mandado/decisão judicial em janeiro de 2023 foram 3, nos seguintes valores: R$ 3.019,02, R$ 2.261,08 e R$ 1.350,19, o que corresponde a, aproximadamente, 70% de desconto no salário da executada (30% - referente ao processo de no 0098600-65.2008.5.10.0101; 30% - do processo no 0001960-26.2010.5.10.0102 e 10% - do processo de no 0083021-84.2009.8.07.0001). Dessa forma, acolher a pretensão determinada na origem de penhorar o percentual de 10% dos rendimentos da agravante não se mostra viável no momento, pois apesar da parte possuir uma remuneração bruta alta, ela passa por uma situação bem específica já que se encontra onerada por outras penhoras judiciais incidentes sobre seu salário, o que acaba afetando seus ganhos líquidos mensais, que servem para lhe garantir o mínimo existencial. Nesse sentido, considerando que a devedora já possui descontos judiciais prévios que alcançam 70% do salário, deve-se minorar a penhora mensal, em favor da parte agravada, para 5% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Ante o exposto, defiro em parte tutela de urgência para que seja minorado o percentual de desconto judicial de 10% para 5% sobre o valor dos rendimentos brutos da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. I. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator